Tribunal: TJES
Processo: 5001712-96.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001712-96.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CETELEM S.A.
APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001712-96.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A
Advogados do(a) APELADO: PAULA GHIDETTI NERY - ES16822-A, ADENILSON VIANA NERY - ES7025-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
em face de r. sentença (evento 2717218), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, movida por
HONÓRIO ANACLETO CUNHA
em desfavor da instituição bancária ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/22 do evento 2717222, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
o apelado recebeu os valores objeto de refinanciamento de empréstimos bancários por TED direcionadas à conta corrente na qual o recorrido aufere os seus proventos de aposentadoria;
(II)
o contrato firmado entre as partes cuida de ato jurídico perfeito e válido;
(III)
não houve má-fé do recorrente, incidindo em seu favor a regra do artigo 877 do Código Civil;
(IV)
não foram violados direito da personalidade do apelado;
(V)
a indenização por danos morais foi fixada em patamar exorbitante.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/06 do evento 2717226, o apelado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas nas avenças.

O banco apelante peticionou no evento 2717228 para comprovar que desaverbou os contratos (evento 2717229, 2717230, 2717231, 2717232).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Co
nforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
em face de r. sentença (evento 2717218), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, movida por
HONÓRIO ANACLETO CUNHA
em desfavor da instituição bancária ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o banco não comprovou a autenticidade das assinaturas constantes nas cédulas de crédito bancário apresentadas e que chama à atenção de os 03 (três) contratos de refinanciamento terem sido firmados no mesmo dia.

Além disso, ponderou que os refinanciamentos apenas alongaram o débito do requerente/apelado, sendo que a prova testemunhal clarificou que este rejeitou a regularidade da contratação, por isso, concluiu que houve a prática de ato ilícito por parte do requerido/apelante.

Ponderou que a quantia cobrada deve ser restituída em dobro ao requerente/apelado, nos ditames do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e que houve afronta a direitos da personalidade do idoso.

Nesse contexto, declarou a nulidade dos contratos e condenou o requerido/apelado “
ao pagamento: i) do valor de R$ 6.132,80 (seis mil e centos e trinta e dois reais e oitenta centavos); ii) em dobro dos valores descontados/cobrados após o ajuizamento da presente demanda do benefício previdenciário do requerente, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; iii) de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial (16/03/2021, Id nº 71458933), o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
” (evento 2717218).

Finalmente, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante não trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

De fato, há cópia das cédulas de crédito bancário firmadas entre o banco e o consumidor (eventos 2717154, 2717162 e 2717163), nas quais constam assinaturas (fl. 06 do evento 2717154 fl. 06 do evento 2717162 e fl. 14 do evento 271163) do Sr. Honório Anacleto da Cunha semelhantes à ostentada na carteira de identidade (evento 2717145), na declaração de hipossuficiência financeira (evento 2717137) e na procuração outorgada à causídica do apelado (evento 2717144).

Ocorre que causa estranheza que os referidos contratos foram firmados todos no dia 29 de outubro de 2018, além de supostamente terem sido liberados ao consumidor (fl. 01 do evento 2717154, fl. 04 do evento 2717162 e fl. 04 do evento 2717163) somente as quantias de R$ 187,74 (cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), R$ 115,57 (cento e quinze reais e cinquenta e sete centavos), e de R$ 89,27 (oitenta e nove reais e vinte sete centavos).

Impende destacar que no extrato de empréstimos consignados disponibilizado pela autarquia previdenciária federal (evento 2717140) consta que o apelante emprestou os montantes de R$ 1.211,24 (mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), R$ 502,32 (quinhentos e dois reais e trinta e dois centavos) e R$ 388,11 (trezentos e oitenta e oito reais e onze centavos), o que não confere com as informações das cédulas de crédito bancário.

As cédulas de crédito bancário mencionam categoricamente que o desconto das primeiras parcelas ocorreria no mês de janeiro de 2019, enquanto o extrato de empréstimos consignados (evento 2717140) e o histórico de créditos do apelado (fl. 17 do evento 2717141), clarificam que – a partir do mês de dezembro de 2018 – foram abatidas dos proventos de aposentadoria do apelado as importâncias de R$ 33,30 (trinta e três reais e trinta centavos), R$ 13,81 (treze reais e oitenta e um centavos) e R$ 10,67 (dez reais e sessenta e sete centavos).

Acrescente-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente direcionou os recursos ao consumidor apelado, porquanto não trouxe durante a instrução processual qualquer comprovante de transferências bancárias à conta corrente do recorrido na Caixa Econômica Federal.

Somente nas razões de apelação (fls. 05/11 do evento 2717222) foram colacionadas imagens de transferências bancárias, que não se amoldam à regra do artigo 435 do CPC
1
e que não precisam as datas das transações, bem como indicam conta de destinatário diferente da elencada nas avenças e valores distintos dos incluídos na margem consignável do apelado.

Ademais, a prova testemunhal produzida na audiência do dia 03 de novembro de 2021 (evento 2717194) denota que o consumidor veementemente nega que celebrou os negócios jurídicos, sendo que o depoimento da coordenadora executiva do órgão municipal de proteção ao consumidor elucida a contumácia do banco apelante em proceder ao refinanciamento de dívidas de modo automático e alongá-las.

Cumpre mencionar que o Sr. Honório Anacleto da Cunha é idoso e humilde, que teve a diligência de formular reclamação perante o Procon (evento 2717139) antes de buscar a tutela jurisdicional.

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes tampouco a disponibilização de valores na conta corrente do apelado.

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído.
8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

Por fim, pondero que o magistrado de primeiro grau esteve atento à jurisprudência do STJ
2
, que pacificou que a repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem, o banco apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

2
EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO BANCO APELANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A prova documental e testemunhal não demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado.

3.
O banco descontou indevidamente valores dos proventos do apelado antes mesmo da datas-base previstas nas cédulas de crédito bancário, que informam valores diferentes dos indicados à autarquia previdenciária federal como emprestados ao recorrido.

4.
A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.